Tribunal: STF
Processo: RE 1447677
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Apolo Soluções em Plástico Ltda (eDoc 131) em face de decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriores, para sanar contradição, determinando a distribuição recíproca dos ônus da sucumbência.



    A embargante alega, em síntese,: (i) Obscuridade quanto à imputação de sucumbência, considerando que a ação foi ajuizada anteriormente ao julgamento da modulação e os pedidos foram formulados com base no entendimento então vigente; (ii) Contradição entre os fundamentos da decisão — que reconhecem perda apenas parcial da parte autora — e o dispositivo que estabelece sucumbência em 50% para cada parte, desconsiderando que a própria União, em contrarrazões, reconheceu sucumbência da embargante em cerca de 25% do valor postulado.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar as apontadas omissões e contradições, com o afastamento integral de sua condenação em honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, sua limitação ao patamar de 25%.



    Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, entendo que é caso de dar parcial provimento aos embargos.



    Isso porque, no caso concreto, a ação foi proposta em 30.10.2020. Nessa perspectiva, considerando o provimento do recurso extraordinário da União, a validade da pretensão autoral ficou limitada aos fatos geradores posteriores a 15.3.2017, ou seja, a embargante ficou vencida quanto a uma parte do período que pleiteava a repetição de indébito.



    Isso porque, dos cinco anos de restituição pleiteados, apenas cerca de um ano e meio foi afastado pela modulação de efeitos. Ademais, houve ainda a declaração de não incidência tributária voltada para o futuro.



    Em sendo assim, não parece razoável aplicar a sucumbência recíproca, eis que não há equivalência entre vencedor e vencido. Por esse motivo, determino a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de maneira a que a embargante arque com 25% dos valores e a embargada com 75%.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e determino a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de maneira a que a embargante arque com 25% dos valores e a embargada com 75%.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente